Tribunal: STF
Processo: ARE 1431546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 330, CAPUT, DO CP E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI 10.826/03. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES.



    DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. INSUBSISTÊNCIA. POLICIAIS MILITARES QUE FORAM UNÍSSONOS E CLAROS EM AFIRMAR QUE O REU NÃO ATENDEU PRONTAMENTE A ORDEM DE PARADA, VINDO A RECUAR SUA MOTOCICLETA POSTERIORMENTE EM UM TERRENO COM CASA. CREDIBILIDADE DE SEUS DEPOIMENTOS QUANDO AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DO COMETIMENTO DO DELITO. ALEGAÇÃO, TAMBÉM, DE QUE A ORDEM DE PARADA EMANOU DE ATO DE FISCALIZAÇÃO DE POLÍCIA E, POR ESTA RAZÃO, PRATICOU APENAS A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 195, DO CTB. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE NÃO ATENDEU À ORDEM DE PARADA DOS POLICIAIS MILITARES PARA EVITAR FLAGRANTE DE CRIME. AGENTES PÚBLICOS QUE VISUALIZARAM O ACUSADO RETIRAR UM OBJETO DA MOTOCICLETA E ESCONDÉ-LO, VERIFICANDO, POSTERIORMENTE, SE TRATAR DE ARMA DE FOGO. MILICIANOS QUE AGIRAM ATRAVÉS DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA. "A desobediência praticada na direção de veículo automotor, com a recusa a ordens legais de policiais militares, configura o crime do art. 330 do CP quando operada em prejuízo do policiamento ostensivo voltado à repressão de crimes, hipótese que não se confunde com atividade rotineira de fiscalização de trânsito, na qual eventual desobediência importa tão só na infração administrativa prevista pelo art. 195 do CTB. [..] RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006158-63.2018.8.24.0045, de Palhoça, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 07-05-2020)."



    PORTE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DA POUCA QUANTIDADE E ESTAR DESACOMPANHADA DA ARMA DE FOGO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE 5 MUNIÇÕES DE CALIBRE .44. DE USO DAS FORÇAS ARMADAS. ADEMAIS, ARMA DE FOGO, QUE EMBORA ERA INEFICIENTE, TAMBÉM ERA TRANSPORTADA PELO RÉU. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente